Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004776-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – ART. 301 DO CPC – ADOÇÃO DE MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAR O DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SAFRA DE SOJA CULTIVADA NA ÁREA EM LITÍGIO – AUTORIZAÇÃO DE COLHEITA DOS GRÃOS PELO ATUAL POSSUIDOR – DEPOSITO DO VALOR DA VENDA NOS AUTOS – GARANTIA DE FUTURO PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. Preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, cumpre ser acolhido o pedido da parte interessada, ainda que parcialmente, para autorizar medida que visa assegurar futuro pronunciamento jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004776-48.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 775-78.2018.811.0106 - Código 80002), ajuizada contra os agravantes por JULINERE GOULART BENTOS, indeferiu a tutela cautelar pleiteada pelos embargados para fosse autorizado o sequestro do soja cultivado na área em litígio (ref. safra 2019/2020), sob o fundamento de que a medida é desnecessária, uma vez que, “
se os bens
(soja)
encontram-se no local de posse
(dos próprios embargados),
já

são eles os responsáveis
” (cf. Id no 34919964).

Os agravantes sustentam a imprescindibilidade da ordem judicial de sequestro dos grãos de soja, pois são evidentes os prejuízos que advieram da conduta temerária da agravada, que plantou em área cuja posse provisória já havia sido lhes assegurada em decisão anterior, como também é o risco de desvio do produto depois do fim da colheita.

Argumentam que nem agravada e nem os sucessores de Dorvalino Sechi

“
detêm o direito de fazer a colheita, e muito menos de propriedade sobre o produto objeto da colheita, pois plantaram na área de má-fé, em manifesto descumprimento de ordem judicial
”, que apenas autorizou a permanência da agravada no imóvel para finalizar a safra de 2018/2019, haja vista que, após concluir a respectiva colheita, ao invés de devolverem a posse
,
“
a agravada e os sucessores de Dorvalino Sechi invadiram novamente a área e plantaram clandestinamente a safra 2019/2020
”, então, “
para coibir a ação criminosa da agravada
(...)
,
(pleitearam a cautelar)
para sequestrar a soja plantada clandestinamente na área
”.

Dizem que, “
ao se negar a solucionar o conflito
(...)
decorrente da invasão da área, mediante esbulho possessório e utilização do imóvel para plantio clandestino de soja, o Juízo de primeiro grau negou vigência ao referido princípio constitucional
(da inafastabilidade da jurisdição)”, e afirmam que “
a probabilidade do direito está demonstrada pelo teor das próprias decisões
” e também porque, “
mesmo

reintegrados na posse do imóvel no mês de março de 2019, estão impedidos de usar e gozar da área que lhes pertence
”, enquanto o perigo da demora reside no fato de que “
a colheita já iniciou, sendo que parte da soja já está sendo transportada para fora do imóvel,
(e)
, se não houver uma decisão que impeça o desvio desse produto, além de serem impedidos de usar e gozar direito possessório, não poderão minimizar os seus prejuízo
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a

“
decisão agravada seja reformada, para deferir o sequestro do soja (safra 2019/2020) plantada clandestinamente na área, nos termos requeridos na cautelar incidental
”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id no 34919962).

A decisão de Id no 36509475 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, autorizando o sequestro dos grãos de soja referentes à safra 2019/2020 cultivada na área objeto deste litigio.

A agravada ofertou contrarrazões de Id no 39916999, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso ante a inobservância da providência do art. 1.018, §2o, do CPC, eis que a comunicação da interposição recursal nos autos de origem ocorreu após o decurso do prazo de três dias. No mérito, dá pontual combate aos fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O
(Preliminar de inobservância do art. 1.018, §2o, do CPC)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC prescreve que, exceto em caso de processo eletrônico, até três dias depois da interposição do agravo de instrumento, a parte agravante deve instruir os autos de origem com a cópia da petição do recurso, o comprovante de interposição e a relação dos documentos juntados no instrumento do recurso, e, em caso de desobediência do preceito, há
drástica consequência processual, consubstanciada na inadmissibilidade do recurso, constituindo óbice intransponível ao exame do mérito.

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

O presente agravo de instrumento foi interposto em
23.04.2020
(cf. Id no 34919963), e no dia seguinte,
24.02.2020
, através do sistema PEA, os embargados/agravantes protocolizaram nos autos de origem petição comunicando a interposição do agravo (cf. Id no 39925959).

Registro que, no caso de peticionamento via Portal Eletrônico do Advogado (“PEA”), para fins de definição da data do ato processual, observa-se o “
dia e hora do recebimento no Portal Eletrônico do Advogado, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que a acompanharem
”, consoante disciplina o Provimento no 23/2015-CM, cujo art. 6o assim dispõe:

Art. 6o Os atos processuais praticados por meio eletrônico considerar-se-ão realizados no dia e hora do recebimento no Portal Eletrônico do Advogado, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que a acompanharem.

§ 1o. Para efeitos de controle dos prazos processuais, será tempestiva a peça que tenha sido recebida até às 24h00 do último dia do prazo, nos termos do que dispõe o artigo 3o, parágrafo único e artigo 10, § 1o, ambos da Lei n. 11.419/2006, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Ressalvo, a propósito, que a citada previsão possui amparo nas disposições do art. 3o da Lei no 11.419/06.

Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

Enfim, uma vez que os agravantes observaram a contento o prazo estipulado no §2o do art. 1.018 do CPC, e, como não há prova de ausência de apresentação de qualquer uma das peças mencionadas no
caput
do citado artigo, eis que a agravada alega, mas nada comprova, admito que não há óbice algum à admissão do agravo de instrumento.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela agravada.

É como voto.

V O T O
(Mérito)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em retrospecto pontual e objetivo dos fatos que culminaram nesta discussão quanto à posse dos grãos de soja, safra 2019/2020, plantados na área objeto da lide (imóveis registrados nas matrículas no 25.838 e 25.839 do SRI da comarca de Primavera do Leste/MT), relembro que os presentes embargos de terceiro foram propostos em combate a ordem de reintegração de posse, que foi proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, vinculado aos autos da ação possessória
no 739-22.2007.811.0106 (Código 67107).

Citada decisão foi proferida em agosto de 2018, contudo, como o recurso que a impugnou foi recebido no duplo efeito, a ordem reintegratória só começou a surtir efeitos práticos em fevereiro de 2019, após a revogação da decisão que conferiu efeito suspensivo ao mencionado recurso de agravo de instrumento.

Então, em março de 2019, ante o risco premente de perder a posse da área em disputa, a embargante/agravada apresentou (nos autos de origem) pedido de tutela cautelar para fosse determinada a suspensão da reintegração possessória até a conclusão do feito, ou, no mínimo, fosse garantida a sua posse até que finalizasse o cultivo e colheita dos grãos de milho e de girassol referentes à safra 2019/2019.

Em 11.04.2019, o MM. Juiz deferiu parcialmente a tutela cautelar, para “
autorizar a embargante a realizar a conservação, vistoria e o trato fitossanitário até a colheita dos produtos plantados na área equivalente aos 390 hectares, objeto do instrumento de contrato de arrendamento juntado aos autos (fls. 24/25), devendo o produto/plantação permanecer sob os cuidados da embargante até que esta providencie a colheita da safra atualmente plantada
”; insatisfeita, a embargante atacou a decisão por meio d
o agravo de instrumento (RAI no 1006379-93.2019.8.11.0000), que foi recebido só no efeito devolutivo e, posteriormente, extinto por desistência da recorrente, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal pelo fim da colheita discutida na hipótese.

Diante da notícia de conclusão da safra 2019/2019, expediu-se novo mandato de reintegração de posse em favor dos embargados, que foi cumprido no dia 25.11.2019, o que ensejou nova apresentação de tutela cautelar pela embargante, novamente pugnando a manutenção da posse até o fim da lide ou, então, fosse autorizada a sua permanência na área até finalizar a lavoura de soja da safra 2019/2020.

Em decisão do dia 28.11.2019, o MM. Juiz rejeitou peremptoriamente o novo pedido de tutela provisória da embargante, alinhando os seguintes fundamentos para embasar a sua conclusão:

“No caso dos autos, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado. Isso porque é sabido pelas partes que a área se encontra em litígio, tanto é que a autora, já tendo sido privada anteriormente da posse do imóvel, opôs os presentes embargos de terceiro. Inclusive, à época da propositura da demanda, ocorrera o plantio da safra 2018/19, realizado também pela embargante, o qual recebeu amparo judicial limitado à colheita (fls. 421/423).

Contudo, realizada a colheita, a autora realizou novo plantio (2019/20), sendo esse o objeto da pretensão do pedido cautelar. Assim, não há como ampará-la, ao menos em sede de tutela, pois se vê a assunção do risco por parte da embargante, ao olvidar-se do litígio que recai sobre o imóvel e utilizá-lo novamente para a produção de grãos.

(...)

Além disso, deferir a presente medida cautelar seria devolver a integralidade da posse à parte embargante, contrariando decisão judicial que a concedeu aos embargados, aplicando entendimento similar ao exarado pela segunda instância.”

Contra essa decisão, a embargante interpôs o RAI no 1019114-61.2019, recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto rejeitada atribuição de efeito suspensivo em decisão liminar, cujo mérito ainda pende de apreciação por esta Corte Julgadora, o que, porém, não constitui óbice algum ao julgamento do presente recurso.

Finalmente, em 04.02.2020, os embargados pleitearam o sequestro dos grãos de soja da atual safra de soja, argumentando que, diante da conduta vil da embargante de iniciar nova plantação na área cuja posse sabidamente não mais lhe pertencia, esta perdeu qualquer direito sobre o produto cultivado, cabendo a eles colherem os frutos a fim de reparar os prejuízos econômicos. Todavia, o MM. Juiz entendeu que a medida requestada seria inócua, pois, uma vez que os embargados são os possuidores da terra, o soja ali plantado consequentemente também está sob a sua posse.

Pois bem.

O sequestro constitui medida cautelar que se presta à apreensão de bens determinados, com o escopo de assegurar a futura efetivação de provimento judicial que os tenha como objeto, sendo cabível nas hipóteses em que as partes discutem e disputam a posse ou a propriedade desses bens, servindo para proteger a sua integridade de situações que possam comprometer a utilidade da coisa durante o desenvolvimento do processo.

Enfim, o sequestro insere-se nas ações cujo objetivo, em regra, é estabelecer o verdadeiro titular da posse ou da propriedade dos bens, e, sob essa perspectiva, a meu ver, a medida não se encaixa geometricamente no âmbito desta contenda, pois, não pretendo fazer uma cognição exauriente, até porque não é o momento adequado, é razoável contatar que a embargante plantou na área da qual detinha posse meramente precária, pois a permanência na área foi autorizada com uma única finalidade, qual seja,
finalizar a safra de milho e de girassol (safra 19/19), que foi iniciada quando ela ainda exercia a posse justa dos imóveis, mas o fez com recursos (insumos, implementos, mão de obra) próprios, do próprio bolso, de modo que não é legitimo esperar que todo o produto simplesmente passe ao domínio dos embargados, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Enfatizo, a propósito, que a cínica justificativa da embargante/agravada para dar início à nova safra, consubstanciado no argumento de que lhe foi concedida tutela cautelar de manutenção da posse, “
sem, contudo, haver qualquer determinação de reintegração de posse
” (
sic
- cf. Id no 39916999 - Pág. 15), beira à velhacaria, não convencendo minimamente da justeza do seu comportamento, tendo em vista que a decisão foi suficientemente clara quanto à abrangência do seu comando, tanto é que o deferimento foi parcial, e não no sentido de manter a embargante indistintamente na posse da área, mas sim para fim único e específico: conclusão da safra de milho/girassol, sendo esse momento/data o termo a ser observado para que a ordem de reintegração de posse voltasse a surtir os efeitos, porém, como se viu, não foi o que aconteceu, já que a parte começou a plantar outras sementes no local.

Frente a essa situação, sob uma ótica perfunctória, parece-me inegável o prejuízo financeiro sofrido pelos embargados/agravantes, atuais possuidores dos imóveis, por não poderem usufruir economicamente o total potencial da área durante a safra 19/20, o que, após a devida apuração, terá que ser resolvido em perdas e danos.

Assim, olhando a questão a partir desse prisma, a cautelar típica mais próxima ao interesse dos embargados seria o arresto, e não o sequestro, já que aquele serve justamente para garantir financeiramente futuro provimento judicial, o que não é óbice algum para o acolhimento da tutela por eles pleiteada, apenas dá o norte à definição da medida a ser determinada, haja vista que, independente dos aspectos técnicos, considerando o nCPC aboliu a tipificação individual das cautelares típicas, envolvendo-as todas em uma mesma espécie de tutela, que, ainda, engloba “
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
” (CPC, art. 301).

Portanto, considerando a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300,
caput
, do CPC, que decorrem da somatória dos motivos acima sublinhados, e, tratando-se de tutela cautelar incidental a fim de assegurar futura recomposição de prejuízos financeiros, concluo que a medida justa e adequada à situação dos autos é autorizar os embargados, ora agravantes, a realizarem a colheita do soja plantada na área que está sob a sua posse (ref. safra 2019/2020), comercializá-la de acordo com o preço médio do produto praticado no mercado no momento da operação, devendo ser oportunizada a prévia manifestação da embargante quanto às condições da venda antes de se efetivar o negócio, e, depois, depositar os valores obtidos com a operação nos autos, para que ali permaneçam até a futura definição da questão sobre a perdas e danos.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para deferir em partes o pedido de tutela cautelar, com a confirmação da decisão liminar que autorizou os embargados/agravantes a realizarem a colheita dos grãos de soja (safra 2019/2020) cultivados na área objeto da lide, e a fim de determinar que, concluída a colheita, os embargados/agravantes devem comercializar o produto, conforme o preço médio da saca de soja praticado no mercado no período da operação, oportunizando a prévia manifestação da embargante/agravada quanto aos termos da negociação antes de sua conclusão, e, depois, depositar nos autos de origem, em conta judicial vinculada ao processo, o valor obtido com a venda dos grãos.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020